Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714143-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAREN CAVALCANTE DA SILVA BARROS AGRAVADO: LIANA MARIA VEIGA AVALONE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA KAREN CAVALCANTE DA SILVA BARROS contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de despejo (PJe 0725467-68.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão merece ser reformada, pois a negativa de gratuidade de justiça impede o acesso ao Judiciário, violando o princípio constitucional de acesso à justiça. Afirma que comprovou sua hipossuficiência financeira, anexando documentos que demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assevera que a decisão recorrida contraria o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, que garante a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Pondera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência, conforme jurisprudência consolidada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da agravante. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se a gratuidade de justiça à agravante, ou que os autos retornem à origem para que a agravante possa juntar novos documentos comprobatórios. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 221269800, a parte requerida quedou-se inerte. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...) Não obstante as alegações da agravante, não há equívocos aferíveis na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte demonstrar sua condição de hipossuficiência, não apresentou ela qualquer elemento documental a fim de subsidiar a análise do pedido. Assim, ante a ausência de efetiva comprovação acerca da renda percebida pela agravante para que se possa examinar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça, não é possível afirmar que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Portanto, a situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator